Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005760-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL BORGES BRITO - CPF: 047.209.021-62 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao agravo interno do autor a fim de não conhecer do recurso inominado interposto pelo reclamado por violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXTRATOS E REGISTROS DE PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

Os documentos juntados aos autos (extrato de utilização com demonstração de pagamento) demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, configurando a existência do débito.

3.

As telas sistêmicas, corroboradas por registros de pagamentos, são prova válida da relação jurídica e da origem da dívida, conforme disposto na Súmula 34 da TR/MT.

4.

Comprovada a legitimidade do débito, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em ilicitude da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RAQUEL BORGES BRITO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido inicial.

A agravante sustenta, em síntese, que a ação versa sobre inexistência de débito e não da relação jurídica, argumentando que o banco não comprovou a origem específica do débito que gerou a negativação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.040,19 (mil e quarenta reais e dezenove centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte reclamada, ora recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados nos autos através dos ids. 286261897 e 286261898, contendo extratos com o registro de pagamentos realizados, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva”. (Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, os documentos apresentados demonstram a efetiva utilização do cartão, além de registros de pagamento realizados pela própria agravante. Esses elementos são suficientes para legitimar a cobrança impugnada.

Ressalte-se que, no contexto das relações bancárias contemporâneas, é comum que as transações e a comprovação da relação jurídica se deem por meios eletrônicos.
Telas sistêmicas e extratos, quando corroborados por outros indícios, como os pagamentos registrados, constituem prova válida da existência do débito.

Nesse sentido:

[...] 4.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
(N.U 1000829-93.2023.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Ainda:

[...]
A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Assim, estando comprovada a origem da dívida, não há ilicitude na negativação, tampouco se verifica o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025